Tribunal: STF
Processo: Rcl 92472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Marli Tatara de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Campo Mourão/PR, nos autos do Processo nº 5003252-53.2024.4.04.7010, que, ao “exterioriz[ar] que a cessão total da propriedade em contrato de arrendamento descaracteriza a condição de segurado especial”, teria violado o art. 11, § 8º, inc. I, da Lei nº 8.213/91 e desrespeitado o que decidido no RE nº 827.833.
Maria Marli Tatara de Oliveira narra que ajuizou ação previdenciária, ocasião em que pleiteou o reconhecimento de período de atividade rural e à consequente concessão de aposentadoria por idade na condição de segurada especial.
Alega que o juízo reclamado indeferiu o pedido, por entender que a reclamante “arrendou a integralidade de sua propriedade por todo o período carencial” (e-doc. 1, p. 2), o que descaracterizaria a condição de segurado especial em razão do art. 11, § 8º, inc. I, da Lei nº 8.213/91.
Discorre que o TRF 4, em sede de recurso inominado, manteve a supracitada sentença. Prossegue afirmando que interpôs recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, bem como agravo interno em recurso extraordinário, que foi remetido a esta Suprema Corte e teve seguimento negado pelo Rel. Ministro Presidente, sob o fundamento de que o recurso cabível era o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
Nessa perspectiva, defende que o juízo de primeiro grau e o TRF 4 teriam violado o art. 11, § 8º, inc. I, da Lei nº 8.213/91, assim como “Jurisprudência do STF que tem entendido, em causas previdenciárias, que a interpretação é literal, ou seja, inexiste direito ou vantagem sem que haja previsão legal” (e-doc. 1, p. 5).
Argumenta, para tanto, que

“[c]omo não existe direito ou vantagem sem que haja previsão legal, princípio da legalidade, então não se pode exigir dos segurados requisito, para negar aposentadoria, que não esteja previsto em lei e, neste caso concreto, não está previsto no artigo 11, 8º, I da Lei 8213 a hipótese de descaracterização da condição de segurado, em regime de economia familiar, caso tenha cedido a totalidade da propriedade em contrato de arrendamento já que só está previsto a parceria, a meação, o comodato, mas não o Contrato de Arrendamento que é diferente dos contratos anteriores” (e-doc. 1, p. 5 e 6). 

Indica, por fim, o julgado no RE nº 827.833 como precedente em que o STF teria “entend[ido] que somente a lei pode criar benefícios e vantagens previdenciários, logo, inexiste direito à desaposentação”(e-doc. 1, p. 6)
Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar novo julgamento “com base no entendimento do STF sobre usar interpretação literal em causas previdenciárias”, ou, não seja o caso, a concessão da aposentadoria por idade rural, em regime de economia familiar, “com fundamento no artigo 48, 1º da Lei 8213 combinado com o artigo 11, VII, a da Lei 8213” (e-doc. 1, p. 10).
Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 41).
Passo à análise da reclamação.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Não conheço da alegação de violação a dispositivos infraconstitucionais,  por se tratar de objeto dissonante das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).

Além disso, no tocante à indicação do RE nº 827.833 como paradigma, desde já rejeito o conhecimento da reclamação nessa parte,  por não se admitir seu uso por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:

“(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe  de 05/07/2021) (grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de  06/07/2020).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente